Tribunal: TJBA
Processo: 8001781-54.2024.8.05.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8001781-54.2024.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ADILSON NUNES GONZAGA JUNIOR e outros (4)

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA, ALAMES FABIAN DA COSTA RAMOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL)
. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Recursos em Sentido Estrito interpostos por três acusados contra decisão que os pronunciou, juntamente com corréus, pela prática, em tese, de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I, III e IV), em razão de espancamento ocorrido em terminal rodoviário, supostamente motivado por vingança.

2.

Teses recursais de impronúncia, desclassificação do delito para lesão corporal (simples ou seguida de morte) e afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para a pronúncia;
(ii) saber se há elementos que indiquem animus necandi, de modo a afastar a pretendida desclassificação;
(iii) saber se as qualificadoras descritas na denúncia podem ser excluídas nesta fase processual.

III. Razões de decidir

4.

A decisão de pronúncia exige apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413), não sendo necessário juízo definitivo de culpabilidade.

5.

Laudo de necropsia, vídeos de monitoramento, testemunho presencial e confissões parciais dos recorrentes revelam a materialidade e indícios de autoria.

6.

A análise sobre a existência ou não do dolo (direto ou eventual) compete ao Tribunal do Júri; não se mostra cabível a desclassificação nesta fase.

7.

Qualificadoras (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) não se apresentam manifestamente improcedentes, devendo sua análise ser submetida ao Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:“1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo cabível exame aprofundado do mérito. 2. A desclassificação para lesão corporal e o afastamento de qualificadoras só se justificam quando manifestamente improcedentes, hipótese não verificada no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; CPP, arts. 413 e 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.185.962/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08.11.2022; STJ, AgRg no HC nº 922.439/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 16.09.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.094.775/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 16.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito

n.º 8001781-54.2024.8.05.0004
, em que figuram, como Recorrentes,
SÉRGIO DANILO DOS SANTOS, EDIVALDO PINTO DOS SANTOS e REGINALDO SANTOS DA SILVA
e, como Recorrido, o
Ministério Público do Estado da Bahia
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator